Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700798-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIMAR PIRENEUS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial (multa aplicada pelo TCDF, Processo n. 0724577-94.2021.8.07.0001) movida em face de Edimar Pirineus Cardoso, em que o juízo a quo indeferiu o pleito do credor para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, em conformidade com o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte exequente não comprovou o insucesso na tentativa de inscrição no referido cadastro (ID 109887460 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que a nova dinâmica processual, estabelecida pelo artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, permite que o juiz, pelo simples requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Defende que a decisão agravada nega aplicação aos princípios insculpidos no Código de Processo concernentes à efetiva e célere prestação jurisdicional. Acrescenta que o preceptivo legal não estabelece requisitos para que o magistrado defira o pedido de utilização do sistema SerasaJud. Colaciona jurisprudência para amparar a tese expendida. Sustentando a presença dos requisitos ensejadores, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao Juízo a quo que insira o nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do convênio SerasaJud e, ao final, confirmando-se a medida, seja provido o recurso. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela vindicada. Extrai-se dos autos de origem que o agravado, após procedimento de Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi condenado a pagar multa no importe de R$ 6.956,52. Notificado para recolher aos cofres públicos o débito, não houve composição, razão pela qual o Distrito Federal deflagrou a execução de título extrajudicial, autorizado pelo § 3o do art. 71 da Constituição Federal. Após diligência parcialmente efetivada a fim de penhora por meio do sistema BacenJud (IDs 102152527 e 108335629), sobreveio pedido do credor para i) inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, ii) expedição de certidões de inteiro teor para fins de protesto e iii) suspensão processual pelo prazo de um ano (ID 109569737). Como relatado, o pleito restou parcialmente deferido, tendo a magistrada de origem rejeitado o pedido de inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, sob o seguinte argumento: “sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido.” (ID 109887460). Contudo, em se tratando de execução de título extrajudicial, como é o caso dos autos, a medida está prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Com efeito, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é no sentido de que tal requerimento, além de não depender da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do cadastro, sequer pode ser recusada sob o fundamento de que o exequente teria condições de fazer isso diretamente. A propósito, vale conferir os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4o e 6o o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. (...) 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015. (...) (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020, grifo nosso) Assim, observando-se que restaram frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, disponível neste egrégio Tribunal, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para “assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Por fim, presente o perigo de dano, na medida em que o feito será suspenso pelo prazo de um ano, sendo necessária a inclusão pretendida, em sede liminar, como mais uma forma de compelir o executado a adimplir o seu débito antes de eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Diante do exposto, verificados os requisitos legais, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud. Comunique-se ao juízo de primeiro grau para cumprimento, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora